Tribunal: TJES
Processo: 5005938-23.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-09-01

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005938-23.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: RENATO CHAVES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
T
RÁFICO DE DROGAS
.
ARTIGO
33 DA LEI 11.343/06
.
1.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO

2.
E
XCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.

3
. ANTECIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.INVIÁVEL. 4. ORDEM DENEGADA.
1
.

N
ão restando
demonstrado, no bojo da ação mandamental, prejuízo capaz de afetar a defesa do acusado,
uma vez que
as testemunhas não ouvidas naquela ocasião, poderão ser inquiridas em audiência em continuação, inviável o argumento de cerceamento de defesa.

2.
Não verificada
ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos
em
análise sumária, que
o M
agistrad
o

a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai
em
consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.

3
.

Relativamente
ao pedido de antecipação da audiência de instrução e julgamento, resta este inviável, em face da proximidade da data já agendada (29/09/2022), assim como as providências legais necessárias à formalização e efetivação do ato.
4.
Ordem denegada.

Vitória, 17 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005938-23.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENATO CHAVES DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005938-23.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: RENATO CHAVES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos Advogados Alexsandro Camargo Silvares – OAB/ES 20.503, Mateus Soares Ananias – OAB/ES 30.656 e Gilvan Carlos de Almeida Motta – OAB/ES 36.603, em benefício de
RENATO CHAVES DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta o impetrante a ocorrência de cerceamento de defesa em decorrência da suspensão da audiência sem que terminasse a instrução.

Adiante,
a
duz

a ocorrência de excesso de prazo para
a
formação de culpa
.

Diante destes argumentos, pugna
m
pela nulidade dos atos da Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 05 de maio de 2022, assim como a antecipação da A. I. J. designada para o dia 29 de setembro do corrente ano.

Liminar indeferida,
conforme decisão de
I
D 3037776
.

Informações devidamente prestadas (
I
D 3
035726
).

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
ID 3
129407
)
, de lavra do Ilustre Procurador de Justiça
A
lmiro Gonçalves da Rocha
, opinando
pel
a

denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 17 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005938-23.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: RENATO CHAVES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos Advogados Alexsandro Camargo Silvares – OAB/ES 20.503, Mateus Soares Ananias – OAB/ES 30.656 e Gilvan Carlos de Almeida Motta – OAB/ES 36.603, em benefício de
RENATO CHAVES DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta o impetrante a ocorrência de cerceamento de defesa em decorrência da suspensão da audiência sem que terminasse a instrução.

Adiante,
a
duz

a ocorrência de excesso de prazo para
a
formação de culpa
.

Diante destes argumentos, pugna
m
pela nulidade dos atos da Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 05 de maio de 2022, assim como a antecipação da A. I. J. designada para o dia 29 de setembro do corrente ano.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o postulante teve a prisão
preventiva
decretada
em razão da suposta prática do crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Conforme extrai-se dos autos,
o impetrante foi abordado pelos policiais militares em uma residência após empreender fuga destes, tendo sido encontrado em sua posse, no local, 289 (duzentos e oitenta e nova) buchas de maconha, 40 (quarenta) pedras de “crack”, 52 (cinquenta e dois) pinos de cocaína e R$37,00 (trinta e sete reais).

Ab initio, no que se refere à alegação de cerceamento de defesa em razão da não oitiva das testemunhas em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 05 de maio de 2022, ante a suspensão desta, entendo que tal argumento não merece prosperar, uma vez que não restou demonstrado, no bojo da ação mandamental, prejuízo capaz de afetar a defesa do acusado, uma vez que as testemunhas não ouvidas naquela ocasião, poderão ser inquiridas em audiência em continuação.

N
o tocante
às alegações de excesso de prazo, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...] 1. Este Tribunal Superior tem jurisprudência consolidada no sentido de que somente caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] 8. Ordem denegada. [...] 7. Ordem denegada. (HC 714.093/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante”
(STJ
–
HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: MinistraLAURITAVAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Na hipótese
presente
, não verifico ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que o magistrado
a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual.

Em consulta ao mencionado site, constato que em 20 de julho do corrente ano foi feita a devida reanálise da prisão preventiva nos moldes do art. 316, parágrafo único, do CPP, assim como que o Magistrado designou audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de setembro do corrente ano.

No tocante ao pedido de antecipação da audiência de instrução e julgamento, resta este inviável, em face da proximidade da data já agendada (29/09/2022), assim como as providências legais necessárias à formalização e efetivação do ato.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 17 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005938-23.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: RENATO CHAVES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
T
RÁFICO DE DROGAS
.
ARTIGO
33 DA LEI 11.343/06
.
1.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO

2.
E
XCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.

3
. ANTECIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.INVIÁVEL. 4. ORDEM DENEGADA.
1
.

N
ão rest
o
u
demonstrado, no bojo da ação mandamental, prejuízo capaz de afetar a defesa do acusado,
uma vez que
as testemunhas não ouvidas naquela ocasião, poderão ser inquiridas em audiência em continuação.

2.
Não verificada
ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos
em
análise sumária, que
o
magistrad
o

a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai
em
consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.

3
.

Relativamente
ao pedido de antecipação da audiência de instrução e julgamento, resta este inviável, em face da proximidade da data já agendada (29/09/2022), assim como as providências legais necessárias à formalização e efetivação do ato.
4.
Ordem denegada.

Vitória, 17 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.